Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Contexto de violência doméstica. Vias de fato e ameaça. Emendatio libelli em segunda instância. Possibilidade. Vedação à reformatio in pejus. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Ameaça. Absolvição devida. Dano moral. Readequação do valor. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das infrações previstas no art. 147 do Código Penal e no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. Analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça; e (ii) subsidiariamente, se adequado o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Configurando-se as condutas atribuídas ao réu como crime de lesão corporal, impõe-se a correção da capitulação jurídica da contravenção penal de vias de fato para o crime de lesão corporal, aplicando-se, de ofício, a emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, respeitada a vedação ao agravamento da pena concretamente estabelecida, por se tratar de recurso exclusivo da defesa (vedação à reformatio in pejus).
4. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capazes de desacreditá-la.
5. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova. No caso, a palavra da vítima, aliada à exposição de marca em seu corpo compatível com uma das agressões sofridas e à própria declaração do acusado feita na fase de investigação, confirmam as lesões, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. Não produzida qualquer prova da ameaça em juízo, impõe-se a absolvição, porquanto não pode a condenação se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.
7. Para o estabelecimento do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, há de se examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, tem-se por razoável a redução da indenização, sendo facultado à vítima ajuizar ação na esfera cível para obter valor mais elevado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 65, inciso III, alínea "d", 73, 129, § 13, e 147, caput, todos do CP; artigos 155, 158, 383, 386, inciso VII, 564, inciso III, alínea "b", e 617, todos do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 708.065/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1987037, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1923919, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1896810, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1995953, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1828907, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1976394, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1991603, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1961956, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025.